Tribunal: TJBA
Processo: 0502830-17.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502830-17.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTOS LOPO GUANAES

Advogado(s)
:
MILA MESQUITA DE SOUZA, LORENA SILVA SANTOS

APELADO: LEANDRO PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO por ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora. NÃO OCORRÊNCIA. § 1º do art. 485 do CPC. VIOLAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502830-17.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante LARISSA SANTOS LOPO GUANAES e como apelado LEANDRO PINHEIRO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.